Tribunal: STF
Processo: ARE 1580643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade. Princípio da dialeticidade recursal. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Certificação do trânsito em julgado do acórdão agravado.



    1. É ônus do recorrente impugnar, de modo específico e objetivo, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do processamento do recurso extraordinário.



    2. No caso, a parte agravante deixou de refutar o óbice apontado, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito.



    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    4. Agravo do qual não se conhece, com a imediata baixa dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, com a consequente certificação do trânsito em julgado do acórdão agravado.